Tribunal: TJSP
Processo: 1002389-94.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Prestação de serviços. Monitoramento e rastreio de veículo. Ação indenizatória por danos materiais e morais.
Contrato que previu indenização ao contratante em caso de não localização de veículo roubado ou furtado no prazo de 25 dias após a data do evento. Obrigação de resultado. Alegação de que houve demora excessiva na comunicação à ré. Descabimento. Comunicação à ré sobre o furto imediatamente

Ementa:
Prestação de serviços. Monitoramento e rastreio de veículo. Ação indenizatória por danos materiais e morais.
Contrato que previu indenização ao contratante em caso de não localização de veículo roubado ou furtado no prazo de 25 dias após a data do evento. Obrigação de resultado. Alegação de que houve demora excessiva na comunicação à ré. Descabimento. Comunicação à ré sobre o furto imediatamente após a sua constatação pelo autor. Impossibilidade de transferir ao consumidor a obrigação de monitorar o veículo através de notificações por seu aparelho celular.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002389-
94.2020.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante SPY CAR
RASTREADORES LTDA, é apelado RAFAEL MAJDALANI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002389-94.2020.8.26.0565 - cs
2
VOTO No: 38.138
APELAÇÃO No 1002389-94.2020.8.26.0565
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
APTE.: SPY CAR RASTREADORES LTDA.
APDO.: RAFAEL MAJDALANI
JUIZ (A): ANA LUCIA FUSARO
Prestação de serviços. Monitoramento e rastreio de veículo.
Ação indenizatória por danos materiais e morais.
Contrato que previu indenização ao contratante em caso de
não localização de veículo roubado ou furtado no prazo de
25 dias após a data do evento. Obrigação de resultado.
Alegação de que houve demora excessiva na comunicação à
ré. Descabimento. Comunicação à ré sobre o furto
imediatamente após a sua constatação pelo autor.
Impossibilidade de transferir ao consumidor a obrigação de
monitorar o veículo através de notificações por seu aparelho
celular.
Recurso não provido.
Cuida-se de ação indenizatória por
danos materiais e morais fundada em prestação de serviços julgada
parcialmente procedente pela respeitável sentença de fls. 93/97, cujo
relatório se adota.
Inconformado, apela o réu, fls.
99/107, pela reforma do julgado. Sustenta, em síntese, que não se trata
de contrato de seguro, mas de monitoramento e localização de veículos
com pacto adjeto de promessa de compra do documento do veículo
furtado ou roubado e não localizado. Afirma que a compra do
documento depende do cumprimento de obrigações que foram
previamente informadas ao requerente. Assevera que o cliente não
cumpriu a obrigação de informar a empresa sobre o furto da motocicleta,
não ativando nenhum dos dois sistemas de alerta oferecidos. Conclui,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002389-94.2020.8.26.0565 - cs
3
portanto, que não houve falha na prestação do serviço, inexistindo o
dever de indenizar.
Recurso regularmente processado
e respondido.
É o relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Narra o autor em sua inicial que
adquiriu uma motocicleta Honda CG 160 Fan, no valor de R$ 8.965,00 e
que realizou com a empresa ré um contrato de prestação de serviços
denominado “Rastreamento Spy Car Rastreadores”, cujo objeto é o
monitoramento, rastreamento e localização do veículo, no qual há
previsão, ainda, de compra do documento do automóvel roubado ou
furtado e não localizado.
Ocorre
que
em
10.12.19
a
motocicleta foi furtada enquanto encontrava-se estacionada em via
pública, mais precisamente na Avenida Campinas, altura do no 167 e
embora tenha acionado a requerida assim que deu falta do motociclo, o
veículo não foi localizado e a requerida se recusou a cumprir o
contratado quanto à compra do documento. Diante disso, requer a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e
morais.
A ré, por seu turno, contesta o
pedido inicial, alegando que o requerente não cumpriu as suas
obrigações, notadamente quanto à necessidade de comunicação do
sinistro antes da remição do rastreador, impossibilitando-se de qualquer
chance de localizar o automóvel. Nega, portanto, falha na prestação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002389-94.2020.8.26.0565 - cs
4
serviços e, consequentemente, o dever de indenizar.
Pois bem.
No contrato celebrado entre as
partes há cláusula de proteção, garantindo indenização pelo valor de
mercado do bem com base na Tabela Fipe em caso de roubo ou furto e
de não localização do automóvel no prazo de 25 dias contados da data
do evento: “A Contratada se compromete a comprar do Contratante os
documentos do veículo monitorado caso o mesmo seja objeto de furto ou roubo
total e não seja recuperado em até 25 (vinte e cinco) dias contados da data do
evento.”, fls. 26.
Conclui-se, destarte, que embora a
prestação de serviços de rastreamento e monitoramento seja de meio a
ré, contratualmente, assumiu uma obrigação decorrente de resultado.
Na
hipótese,
não
subsiste
a
alegação de que o autor não comunicou em tempo hábil a ocorrência do
furto, pois como muito bem ressaltado na r. sentença:
“Conforme se verifica às fls. 42, no dia
do sinistro o autor estava em visita no hospital ProMatre, constando seu registro
de saída das dependências do nosocômico às 20h02min. Por outro lado, a ré
confirma que o sinistro foi informado às 20h15min (fls. 51).
Em razão disso, não é difícil concluir
que a comunicação do sinistro foi feita imediatamente após o autor constatar o
furto ocorrido, de modo que não se verifica negligência nenhuma por parte do
consumidor.”.
Veja-se, o demandante informou a
requerida tão logo tomou conhecimento do furto, de modo que ficou
caracterizada a falha na prestação do serviço.
Nesse sentido:
“Rastreamento
de veículo. Ação de obrigação de fazer cumulada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002389-94.2020.8.26.0565 - cs
5
indenização
por
danos
morais.
Sentença
de parcial
procedência. Apelo de ambas as partes. Contrato de
rastreamento de veículo, que previu indenização ao
contratante em caso de não localização do veículo no
prazo de trinta dias, para a hipótese de furto. Não
obstante a prestação de serviços de rastreamento seja de
meio,
a
ré
assumiu
contratualmente
uma
obrigação
decorrente de resultado. Veículo furtado. Alegação de que
houve demora excessiva pelo autor na sua comunicação à
ré.
Descabimento.
Comunicação
do
furto
à
ré,
imediatamente após a sua constatação pelo autor. Contrato
que previu a entrega do documento de transferência do
veículo
furtado
livre
de
ônus.
Veículo
alienado
fiduciariamente a instituição financeira. Pagamento da
indenização condicionada à apresentação da liberação da
garantia ou termo de quitação do financiamento, segundo
orientação a ser seguida pelo r. Juízo da execução, nos
termos deste julgado. Dano moral não caracterizado. Mero
descumprimento contratual. Desvio produtivo do consumidor
não configurado. Verba honorária. Autor que decaiu em
parte do pedido, devendo arcar com honorários sucumbenciais do patrono da parte ré. Sentença
parcialmente reformada. Verba honorária aumentada. Apelo
da ré parcialmente provido, desprovido o apelo do autor.”
(TJSP; Apelação Cível 1020601-07.2017.8.26.0554; Relator
(a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santo André - 7a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
29/10/2020; Data
de Registro:
29/10/2020)[g.n.].
Ademais, não se mostra plausível
exigir que o consumidor ficasse o tempo todo vigiando seu aparelho
celular a fim de constatar qualquer anormalidade com o veículo, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002389-94.2020.8.26.0565 - cs
6
porque isso lhe imputaria não só a responsabilidade pelo próprio
monitoramento (para o qual, na verdade, contratou um serviço), mas
também pela estabilidade do sinal de telefonia celular.
Conclusivamente,
as
razões
recursais não são aptas a infirmar o desfecho conferido pela respeitável
sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Por fim, deixa-se de efetuar a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, porquanto já fixados no patamar máximo para
a fase de conhecimento (20% do valor da condenação).
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator